Tribunal: TJMT
Processo: 0500044-31.2015.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0500044-31.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GARON MAIA - CPF: 803.904.638-68 (APELANTE), FABIO SENA DE ANDRADE - CPF: 214.585.858-08 (ADVOGADO), MARIA CRISTINA ANDRADE BARBOSA MAIA - CPF: 218.178.318-79 (APELANTE), ANTONIO BARBOSA MAIA - CPF: 314.023.408-26 (APELANTE), GARON MAIA FILHO - CPF: 217.315.568-70 (APELANTE), RAFAEL BARBOSA MAIA - CPF: 336.574.198-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO — VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO — REQUISITOS ESSENCIAIS À IMPETRAÇÃO — ARTIGO 10 DA LEI No 12.016, DE 7 DE AGOSTO DE 2009 — NÃO DEMONSTRAÇÃO.

Deve ser indeferida a segurança, quando ausente a demonstração de violação a direito líquido e certo ou justo receio de que esteja na iminência de sofrê-la, nos termos do artigo 10 da Lei no 12.016, de 7 agosto de 2009.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por
Garon Maia
,
Maria Cristina Andrade Barbosa Maia
,
Antônio Barbosa Maia
,
Garon Maia Filho
e
Rafael Barbosa Maia
contra a sentença (Id. 9098026) proferida em mandado de segurança preventivo.

Asseguram que pretendem “
a tutela jurisdicional para assegurar-lhes o direito líquido e certo de não sofrerem os efeitos da tributação pelo ICMS ou diferencial de alíquota na realização de suas atividades, qual seja, a transferência física de suas mercadorias/bens entre suas propriedades/estabelecimentos localizados perante diversos entes federativos, ante a demonstração de não haver circulação de mercadoria, com objetivo de mercancia e/ou transferência de titularidade.
”.

Asseveram que “
a pretensão de obter-se a ordem da segurança preventiva é plenamente cabível e viável a espécie especial procedimental, tudo para não ser autuada indevidamente, evitando com isso, a instauração de procedimentos administrativos e judiciais nulos
”, pelo que “
ao contrário do que restou consignado na r. Sentença, não se objetiva com o mandamus um ‘salvo conduto a casos futuros e incertos’, mas sim o resguardo à ameaça concreta
”.

Afiançam que, “
não há débito de ICMS a ser devido nas operações que serão realizadas pelos Impetrantes, uma vez que a mera circulação física de mercadorias entre seus estabelecimentos (fazendas) não sofre a incidência de ICMS
.”.

Requerem o provimento do recurso para que seja deferida a segurança no sentindo de “
assegurar o direito líquido e certo dos Apelantes de não sofrerem os efeitos da tributação pelo ICMS ou diferencial de alíquota na realização de suas atividades, qual seja, a transferência física de sua mercadoria/bens entre suas propriedades/estabelecimentos localizados perante diversos entes federativos, ante a demonstração de não haver circulação de mercadorias com intuito de mercancia/transferência de propriedade
”.

Contrarrazões (Id. 9098037).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor José Basílio Gonçalves (Id. 20912488), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

[...]
A pretensão posta, da maneira como formulada, não merece ser concedida, pois os pedidos visam à concessão de segurança genérica, constituindo verdadeiro salvo conduto aplicável a casos futuros e incertos, finalidade esta para qual o mandado de segurança não se presta.

[...]

Diante do exposto, rejeito o pedido formulado, com fundamento no art. 487, I, do CPC e, por consequência, denego a ordem mandamental.

Sem custas e honorários, eis que incabíveis na espécie.

Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os presentes autos com as cautelas de estilo. [...] (Id. 9098026, fls. 2/4).

O
mandamus
foi instruído com:
i
) Instrumentos de mandatos (Id’s.
9095589, 9095590, 9095591, 9095592 e 9095593);
ii
) documentos pessoais dos apelantes (Id’s. 9095594, 9095595, 9095596 , 9095597 e 9095598);
iii
)
matrícula no 6.206 de imóvel rural “Fazenda Prosperidade”, Município de Cerejeiras, Estado de Rondônia (Id. 9097951, fls. 1/6);
iv
) contratos particulares de comodato rural e a re-ratificação do contrato de comodato rural (Id. 9097955, fls. 1/3; Id. 9097957, fls. 1/4);
v
) escrituras públicas de compra e venda do imóvel rural “Fazenda Uberaba”, Município de Comodoro, Estado de Mato Grosso (Id’s. 9097958, 9097959, 9097960, 9097961, 9097962, 9097963, 9097964, 9097965, 9097966, 9097967, 9097968, 9097969, 9097970, 9097971, 9097972, 9097973, 9097974, 9097975, 9097976, 9097977, 9097978, 9097979, 9097980, 9097981, 9097982, 9097983, 9097984, 9097985, 9097986, 9097987, 9097988, 9097989, 9097990, 9097991, 9097992, 9097993, 9097994, 9097995 e 9097996); e
vi
) Inscrições Estaduais n
os
13.560.414-1, 13.560.494-0, 13.560.444-3, 13.560.495-8 e 13.560.438-9, a comprovar que são proprietários do estabelecimento localizado no Município de Comodoro, Estado de Mato Grosso, cuja atividade econômica corresponde a criação de bovinos para corte, bem como cultivo de milho e cultivo de soja (Id’s. 9097997, 9097998, 9097999, 9098000 e 9098001);

vii
) Inscrições Estaduais n
os
00000001463349, 00000003718379, 00000001463420, 00000000700011, 00000003011020, a comprovar que são proprietários do estabelecimento localizado no Município de Cerejeiras, Estado de Rondônia, cuja atividade econômica corresponde a criação de bovinos para corte (Id’s. 9098002, 9098003, 9098004, 9098005 e 9098006).

Nada obstante a impetração do mandado de segurança preventivo ao argumento de que, pretendem “
a tutela jurisdicional para assegurar-lhes o direito líquido e certo de não sofrerem os efeitos da tributação pelo ICMS ou diferencial de alíquota na realização de suas atividades, qual seja, a transferência física de suas mercadorias/bens entre suas propriedades/estabelecimentos localizados perante diversos entes federativos, ante a demonstração de não haver circulação de mercadoria, com objetivo de mercancia e/ou transferência de titularidade
” (Id. 9098031, fls. 3), não restou comprovado a iminência de sofrer violação de direito líquido e certo por parte da autoridade coatora.

Nos documentos anexados à inicial não se constata a juntada de Guias de Trânsito Animal (GTA), de notas fiscais atuais, contemporâneos à data da impetração, 28 de abril de 2015, a demonstrar a ausência de circulação jurídica de mercadoria; e de prova de que o apelado tenha procedido à lavratura de auto de infração ou ao lançamento de crédito tributário na conta corrente fiscal dos contribuintes. Também, não indica a existência de qualquer autuação do fisco que decorreria da entrada de reses no território mato-grossense.

No caso, a alegação de fato genérico e os documentos retrocitados não se prestam a demonstrar a existência de probabilidade do direito, que consistiria em violação ao verbete no 166 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: “
Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte
”.

Logo, prova alguma há de que os apelantes tenham sido autuados em razão de não recolhimento de ICMS que decorreria de operação de deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, bem como de que a Fazenda Pública estaria a exigir o pagamento desse imposto.

Assim,
não é juridicamente admissível o deferimento da segurança, porque seria o mesmo que permitir que os apelantes exerçam suas atividades amparadas por um verdadeiro salvo-conduto, a impedir a autuação do fisco.

É certo que, “
O Mandado de Segurança preventivo pressupõe a ocorrência de justo receio do impetrante de sofrer violação de ato ilegal ou abusivo de autoridade, tendente a infringir o seu direito líquido e certo, não podendo ser utilizado para obter provimento genérico e aplicável a todos os casos futuros. Precedentes: AgRg no RMS 36.971/MS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 28/8/2012, e REsp 1.064.434/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 21/6/2011
” (STJ, Segunda Turma, REsp 1594374/GO, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 5 de maio de 2017).

A respeito do significado de direito líquido e certo,
resiste ao tempo
– à semelhança do centenário jatobá a velar pelo rio Cassange, nas entranhas do Pantanal Mato-Grossense – a lição do Supremo Tribunal Federal no julgamento,
em 17 de outubro de 1948
, do mandado de segurança no 951, relator Ministro Armando Prado:

[...] O eminente Castro Nunes, na sua notável monografia sobre o assunto, diz que o pedido deve vir desde logo acompanhado dos documentos necessários à prova das alegações, pois não se pode admitir que o impetrante ingresse em Juízo para fazer, no curso sumaríssimo do mandado de segurança, em que não há dilação, prova de suas asseverações, prova que é pré-constituída e sempre documental. Direito líquido e certo, diz o Mestre, é direito provado de plano, documentalmente. Não seria possível completar-lhe a liquidez e certeza no processo do mandado, desvirtuando o remédio com incidentes de prova que lhe entravariam a marcha (Mandado de Segurança. ed. de 1937, pg. 275).

Este egrégio Supremo Tribunal, em acórdão de 4 de junho de 1947, no Mandado de Segurança n. 816, do Rio Grande do Sul, controverteu, longa e brilhantemente, o assunto. Nessa fecunda assentada de julgamento, o Sr. Ministro Edgard Costa declarou que, em se tratando de mandado de segurança, o pedido devia vir, desde logo, devidamente instruído e se a ele faltasse qualquer esclarecimento ou prova documental, o que logo se evidenciaria era não se tratar, na espécie, de direito certo e incontestável. O Sr. Ministro Hahnemann Guimarães disse que a instrução do mandado de segurança consiste nos documentos apresentados pelo requerente e nas informações da autoridade cujo ato se impugna, assim sendo, depois dessa instrução, nada mais é possível acrescentar, restando apenas julgar a causa. Acrescentou que não era razoável basear o julgamento em provas novas, sem que sobre elas se expressasse a autoridade apontada como coatora, o que importaria em lhe dar ciência dos documentos oferecidos após a instrução e em pedir sua manifestação sobre eles. Seria tumultuar o processo. O Sr. Ministro Goulart de Oliveira deixou claro que o direito da parte deve ser indiscutível, líquido e certo, no momento em que ingressa em juízo, e, pois, uma vez que assenta na alegação de um direito líquido e certo, o mandado de segurança, pelo seu próprio pressuposto, só admite prova prévia. O Sr. Ministro Orosimbo Nonato esclareceu que o mandado de segurança não é remédio que se liberalize ao fácil. Seu uso proveitoso faz supor existência de direito individual e de prova límpida e terminativa. A
quaestio facti
há de se apresentar ao Juiz inteiramente escoimada de dúvida. Não é possível documentar
ex-post
pedido que deve vir completamente instruído. O Sr. Ministro Castro Nunes reiterou o entendimento a que já me referi. Os Srs. Ministros Annibal Freire e Laudo de Camargo também se negaram a apreciar, naquela emergência, os documentos que eram oferecidos depois de iniciado o julgamento. (Arq. Jud. 84/6). [...]. (Excerto do voto do Relator, Coletâneas de Acórdãos no 154, página 115).

No entardecer de 2016 reafirmou a vetusta lição de sábios mestres:

[...] O mandado de segurança pressupõe a alegação de lesão ou ameaça concreta a
direito líquido e certo, o qual deve vir expresso em norma legal, ser manifesto na sua existência e delimitado na sua extensão, mercê da impossibilidade de dilação probatória na via mandamental
. [...]. (STF, Primeira Turma, MS 31355 AgR, relator

Ministro

Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 21 de novembro de 2016). [sem negrito no original]

[...]
A noção
de direito líquido e certo
ajusta-se
, em seu específico sentido jurídico-processual,
ao conceito
de situação
decorrente
de fato
incontestável e inequívoco, suscetível
de imediata demonstração
mediante
prova literal
pré
-constituída.
Precedentes
.’ (MS 23.190-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello – Pleno)

Isso significa

que a natureza eminentemente documental do processo de mandado de segurança

torna incontornável
a exigência de que a parte impetrante
produza
,
‘ex ante’
, elementos de informação
que efetivamente comprovem
a situação de fato
invocada
na impetração mandamental, em contexto
impregnado

da necessária liquidez
,
pois
,
ausente o elemento de certeza
,
a alegação
do autor do ‘
writ’
constitucional
não terá relevo processual algum
.

Impunha-se
,
pois
, à parte ora impetrante
cumprir

a obrigação processual

de produzir
,
desde logo
,
com a inicial
, os documentos
essenciais
ao exame da postulação veiculada
nesta
causa mandamental. [...]. (STF, decisão monocrática, MS 28891/DF, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 6 de outubro de 2016). [com negrito e itálico no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2020